Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705204-45.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO EUSTAQUIO ALEX DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por OSVALDO EUSTAQUIO ALEX DE OLIVEIRA para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTROS, em razão do desatendimento da ordem de emenda e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, deixando, assim, de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. No caso, afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais, pois, com diante dos descontos decorrentes dos diversos empréstimos, os seus proventos foram reduzidos ao valor líquido de R$ R$ 4.386,35. Da análise da folha de pagamento apresentada, extrai-se que o apelante aufere remuneração bruta de quase R$ 11.000,00, que, após os descontos compulsórios, assegurar-lhe-ia renda aproximada de R$ 9.000,00, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos nos 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível) Desse modo, como aufere renda mensal superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. O apelante argumenta, no entanto, que está em situação de superendividamento, pois, além dos consignados, possui outros débitos, que, somados, comprometem 70% da sua renda mensal. No entanto, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Aliás, ao perceber aproximadamente R$ 11.000,00 o apelante compõe o grupo restrito da população brasileira, podendo inclusive ser considerado rico. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator